Tribunal: STF
Processo: HC 258101
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação de selo ou sinal público. Pleito de absolvição. Princípio da consunção. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Manoel Messias Lima Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.140.863/SP (evento 2, fls. 56-61).



    O paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 296, inciso II, parágrafo 1º, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da aplicação do princípio da consunção, porquanto “a falsificação e o uso das anilhas com a marca do IBAMA eram o meio necessário para a consecução do crime ambiental. A intenção do agente era a de simular a regularidade da criação das aves, o que demonstra uma unidade de desígnio e esgotamento da lesividade do crime-meio (falsificação) no crime-fim (crime ambiental)”. Requer o restabelecimento da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que aplicou o princípio da consunção, absolvendo o paciente da imputação da prática do crime previsto no artigo 296, §1º, I, do Código Penal, por absorção pelo crime ambiental, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 56):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO (ART. 296, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). CRIME AMBIENTAL (ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/98). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODUS OPERANDI COMPLEXO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A aplicação do princípio da consunção exige que uma infração penal constitua, inequivocamente, meio necessário ou fase da execução de outra infração, de forma a evidenciar unidade de desígnio e esgotamento da lesividade no crime-fim. 



    2. Na hipótese, o uso de anilhas adulteradas atribuídas ao IBAMA para a identificação de aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro revela conduta autônoma, voltada à fraude de fiscalização ambiental, não se tratando de mero instrumento ou ato preparatório do crime ambiental. 



    3. "O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes tutelam bens jurídicos distintos: fé pública e fauna silvestre. A falsificação das anilhas não constitui etapa preparatória ou de execução do crime ambiental" (AgRg no AREsp n. 2.788.351/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025). 



    4. Agravo regimental não provido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    Na espécie, a Corte Superior consignou que (evento 2, fls. 132-5):



    “(...)



    Não é o caso de provimento do agravo regimental.



    Conforme exposto, o agravante foi condenado como incurso no art. 296, inciso II, parágrafo 1º, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.



    Interposto recurso de apelação pela defesa, foi-lhe negado provimento, mas concedida, de ofício, a ordem para reconhecer a incidência do princípio da consunção e, por conseguinte, absolver "Manoel Messias Lima Ferreira da imputação da prática do crime previsto no artigo 296, §1º, I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.



    O acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado (e-STJ fl. 515):



    Apesar de comprovada a prática do crime previsto no artigo 296, §1º, III, do Código Penal, revejo meu entendimento exposto em julgados anteriores, para aplicar o princípio da consunção diante da relação de dependência entre o delito anteriormente citado e o previsto no artigo 29, §1º, inciso I, da Lei nº 9.605/98. No caso, o uso de anilhas adulteradas foi realizado com o fim único e específico de legitimar a posse dos animais silvestres, uma vez que tinham objetivo de ludibriar a fiscalização policial ambiental, caso o réu sofresse inspeção em sua residência. Assim, tendo o uso de selo público falso esgotado sua potencialidade lesiva na consecução do crime ambiental, deve ser absorvido por este. Insta mencionar que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio da consunção é passível de ser aplicado também nos casos em que o crime mais grave funciona como instrumento para o cometimento de crime mais leve.



    Nesse sentido, a jurisprudência a seguir colacionada:



    (...)



    Considerando que houve o reconhecimento pelo Juízo a quo de coisa julgada em relação ao crime previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, declarando a extinção do processo sem julgamento de mérito, sob a fundamentação de que o crime em questão versava sobre os mesmos fatos objeto da ação penal nº 1584762-18.2019.8.26.0224, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Guarulhos, no qual foi celebrada proposta de transação penal e que, posteriormente, foi extinta a punibilidade do réu com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, em observância ao princípio do non reformatio in pejus, e com o reconhecimento, de ofício, da incidência do princípio da consunção entre os delitos, resta, por consequência, absolver o apelante da imputação da prática do crime previsto no artigo 296, § 1º, III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.



    A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal ao fundamento de que não é aplicável, na hipótese, o princípio da consunção, uma vez que os delitos dos arts. 296, § 1º, I, do Código Penal, e 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98 tutelam bens jurídicos distintos e não há demonstração inequívoca de que a falsificação dos sinais públicos tenha se esgotado na prática do crime ambiental.



    De fato, "[o] princípio da consunção impõe que uma infração penal constitua, unicamente, ato preparatório, meio necessário ou fase da execução de outro fato descrito por norma mais ampla (crime-fim), de modo que o agente só responderá pelo delito mais grave, e o crime-meio será por ele absorvido" (AgRg no AREsp n. 992.223/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018).



    Na hipótese, como bem ponderou o Ministério Público Federal (e-STJ fl. 587), "os desígnios dos delitos são autônomos e os tipos penais tutelam bens jurídicos diversos, não havendo que se falar em consunção", considerando que o primeiro não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele não encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.828.958/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021; HC n. 640.667/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/03/2021.



    De fato, "a prática de duas condutas distintas pelos recorridos, de forma autônoma e em períodos diversos, sem relação de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração, o que afasta a absorção do fato mais grave (o crime de falso) pelo menos grave (o crime ambiental)" (AgRg no REsp n. 1.751.067/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, D Je de 24/9/2019 ).



    No caso, consta dos autos que o recorrido fez uso de 17 (dezessete) anilhas adulteradas atribuídas ao IBAMA para identificar aves mantidas ilegalmente em cativeiro, parte delas pertencentes a espécies ameaçadas de extinção.



    A conduta revela modus operandi complexo e dolosamente voltado à fraude de fiscalizações ambientais, por meio de falsificação de sinal público federal, o que não permite vislumbrar, de modo inequívoco, a absorção da conduta mais grave pela menos grave.



    (...)



    Nessa linha, não merece reforma a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    O Superior Tribunal de Justiça não constatou a relação de crime-meio e crime-fim das condutas descritas, destacando, ao contrário, tratar-se de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos, de sorte a afastar a aplicação do princípio da consunção. 



    Nesse sentido, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição do paciente, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019).



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 106.067/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/06/2012, p. 15/08/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 211.821-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente